Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, e o crime de descumprimento de medida protetiva.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por elas forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças. No caso, o réu foi intimado das medidas protetivas que o proibiam de manter contato com a vítima, todavia, na vigência das medidas protetivas, consciente e voluntariamente, manteve contato com a vítima.
4. A agravante da alínea “f”, do inciso II, do artigo 61, do Código Penal, ao crime de ameaça, por ter sido praticado em contexto de violência doméstica, justifica a fixação da pena acima do mínimo legal.
5. Recurso conhecido e desprovido.